Tribunal: TJDFT
Processo: 0724358-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO. SAÚDE. VALOR. CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reduziu o valor da causa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), em ação de obrigação de fazer para garantir internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e fixou honorários advocatícios de sucumbência em R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se a redução do valor da causa é legítima em ação de saúde com pedido de internação hospitalar; e (ii) saber se os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados adequadamente por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa deve ser meramente estimativo em ações de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por envolver obrigação infungível e direito fundamental extrapatrimonial.
4. A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) não se aplica à fixação de honorários em ações de saúde contra o Poder Público, conforme tese firmada no Tema Repetitivo no 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. A fixação por equidade deve observar os critérios legais e resultar em remuneração proporcional à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) não se aplica à fixação de honorários em ações de saúde contra o Poder Público”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 8o; art. 996; art. 292, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 2016.00.2.024562-9, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, Câmara de Uniformização, j. 29.5.2017; Tema no 1.313/STJ.